Tribunal: TJSP
Processo: 1001973-93.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PORTADOR DE DIABETES - DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001973-
93.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado RUBIVAL EDIVALDO DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001973-93.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista
2
VOTO No 37.169
APELAÇÃO CÍVEL No 1001973-93.2017.8.26.0319
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA
APELANTES: JUÍZO EX OFFICIO E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADO: RUBIVAL EDIVALDO DA SILVA
MANDADO DE SEGURANÇA
OBJETIVO

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
E
SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PORTADOR DE
DIABETES
-
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
ORDEM CONCEDIDA
SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Rubival
Edivaldo da Silva, portador de diabetes, contra ato da Diretora Técnica do
Departamento Regional de Saúde de Bauru, objetivando o fornecimento
de medicamento e suplemento alimentar, concedida a ordem pela r.
sentença de fls. 160/164.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 163/164, soma-se o
apelo da Fazenda do Estado, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que os itens pretendidos não estão entre os
padronizados, que foi desconsiderado o fato de que todo dispêndio
público depende de prévia autorização orçamentária e que sob o
fundamento de se proteger o direito à saúde não se pode transformar o
Judiciário em co-gestor dos recursos, o que viola o princípio da
independência dos poderes.
Recurso voluntário regularmente processado, decorrendo “in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001973-93.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista
3
albis” o prazo para resposta (certidão de fls. 200), opinando a douta
Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
Existe prova suficiente de que o impetrante é portador de
doença grave, cujo controle é essencial para preservação de sua vida, ao
mesmo tempo em que a alegada dificuldade para a realização do
tratamento necessário não foi colocada em dúvida, de sorte que seu
direito líquido e certo decorre do disposto no art. 196 da Constituição
Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, descabido limitar o alcance da norma aos itens padronizados e
indicados pela burocracia estatal.
Além disso, tal determinação está longe de caracterizar
invasão na esfera de atribuições do Poder Executivo, nada mais
representando do que a aplicação do postulado constitucional segundo o
qual nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação
do Poder Judiciário.
Também não existe impedimento insuperável em que o
cumprimento da presente decisão seja feito dentro das disponibilidades
do orçamento do Estado, que como bem registrado pelo eminente José
Raul Gavião de Almeida no julgamento do Agravo de Instrumento no
222.221-5/6-00 não é imune a adaptações, contendo parcelas que podem
ser acomodadas.
E ao contrário do sustentado no recurso, o Poder Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001973-93.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista
4
está sim obrigado a prestar atendimento individualizado aos portadores
de doenças.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR